Tribunal: STF
Processo: RvC 5523
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Antonio Neto Borges de Sousa de condenação que lhe imposta de “31 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelo crime descrito nos 121, §2º, incisos I, II e VI, c/c o §7º, inciso III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal (1º Fato) e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (2º Fato), cujo processo foi registrado e autuado sob n. 0002895-15.2016.8.24.0038, tramitado na unidade jurisdicional da 1ª Vara Criminal Joinville/SC.”



    Narra o requerente que foi interposta apelação perante o Tribunal local, que manteve a condenação, ao que se seguiu a interposição de recurso especial, que restou inadmitido, deduzindo-se o respectivo agravo para o Superior Tribunal de Justiça que dele não conheceu.



    Sustenta o requerente que a“presente Revisão Criminal centra-se no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando adiante demonstrará que A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO E CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.”



    Ao final, requer



    “seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado para que seja ANULADO o JULGAMENTO proferido pelo Conselho de Sentença de Joiniville/SC, reconhecendo o JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, conforme acima articulado, determinado que seja o Revisionando submetido a NOVO JULGAMENTO”.



    Examinados os autos, decido.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Outrossim, dispõe o art. 624 do Código de Processo Penal:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.” (grifei).



    Na espécie, como exposto, pretende o requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instâncias, a revisão criminal de acórdão condenatório de tribunal local, o que se afigura inadmissível.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente